Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-53.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. ATENUANTE DA INFLUÊNCIA DE MULTIDÃO EM TUMULTO. NÃO CABIMENTO. REGIME ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA CONCEDIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes de dano qualificado contra patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal) e resistência (art. 329 do Código Penal). 1.1. A Defesa requer a absolvição do réu, alegando ausência de provas concretas de sua participação nos crimes imputados. Alternativamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante de crime cometido sob a influência de multidão em tumulto (art. 65, III, "e", do Código Penal) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de dano qualificado e resistência; (ii) definir se é cabível a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "e", do Código Penal; (iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade dos crimes estão devidamente comprovadas por documentos oficiais, imagens de câmeras de segurança e depoimentos de policiais e testemunhas que presenciaram o réu arremessar uma cadeira e um extintor de incêndio contra os policiais.
4. A palavra dos policiais responsáveis pelo flagrante tem valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
5. A atenuante da influência de multidão em tumulto não se aplica ao caso, pois as provas demonstram que o réu foi um dos responsáveis pelo início do tumulto ao invadir o prédio público e se opor à execução de ordem legal.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois o crime foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa, circunstância que impede a aplicação do benefício, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.
7. A suspensão condicional da pena é cabível, pois o réu não é reincidente, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis e a pena privativa de liberdade não ultrapassa dois anos, preenchendo os requisitos do art. 77 do mesmo diploma legal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. De ofício, fica concedido ao réu o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal), nos termos e condições a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução Penal.